Tribunal: STF
Processo: AP 1351
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de ANDREA ALVES BERNARDO RONCHI julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:
- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 115).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2025 (eDoc. 119). Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a ANDREA ALVES BERNARDO RONCHI (eDoc. 122).
Em 27/2/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC comunicou o cumprimento parcial da pena, referente a prestação de serviços à comunidade e conclusão do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” pela apenada (eDoc. 146).
Em 3/3/2026, a defesa de ANDREA ALVES BERNARDO RONCHI solicitou “a determinação à Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville – SC, para que gere o boleto para pagamento da pena de multa”(eDoc.149).
Em 5/3/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela extinção da punibilidade de Andréa Alves Bernardo Ronchi apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), ante o integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas”. E, ao final requereu a realização de diligência complementar (eDoc.154).
Em 6/3/2026, julguei extinta a punibilidade de ANDREA ALVES BERNARDO RONCHI, tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal). Além disso, determinei ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC que intimasse a apenada, a fim de que efetuasse o pagamento voluntário do montante integral da pena de multa fixada no acórdão condenatório, ou que  solicitasse o parcelamento (eDoc. 156). 
A Vara de Execuções Penais de Joinville/SC  apresentou relatório circunstanciado sobre o cumprimento da pena,  informando que a defesa da apenada apresentou comprovante de pagamento da pena de multa (eDocs. 163/167). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela declaração de extinção da punibilidade de Andréa Alves Bernardo Ronchi pelo integral cumprimento das penas impostas” (eDoc. 172).
É o relatório. DECIDO.
Em 6/3/2026, julguei extinta a punibilidade de ANDREA ALVES BERNARDO RONCHI , tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), e determinei à executada, que justificasse o não pagamento da pena de multa (eDoc.156).
O Juízo da Vara de Execuções Penais de Joinville/SC comunicou o pagamento da pena de multa imposta à apenada, apresentado documento comprobatório (eDoc. 167).
Com vista dos autos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 172):

“Os documentos encaminhados pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC demonstram o integral cumprimento da pena de incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal). 
De acordo com o comprovante de pagamento9 , Andréa Alves Bernardo Ronchi efetuou o pagamento de R$ 15.060,56, referente ao valor da pena de multa aplicada. 
A manifestação é pela declaração de extinção da punibilidade de Andréa Alves Bernardo Ronchi pelo integral cumprimento das penas impostas..

Assim sendo, quanto à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), verifico que houve o cumprimento integral da obrigação (eDoc. 172).
Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena de multa imposta à sentenciada, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANDREA ALVES BERNARDO RONCHI , (CPF: nº  658.374.879-72).
Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente